Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-39.2024.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU – BANCÁRIO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – Autor alega ter recebido contato de uma mulher ofertando portabilidade de empréstimo para o segundo réu – Direcionado à tratativa através de número não oficial no aplicativo WhatsApp, o autor seguiu o procedimento orientado pela golpista – Superveniência de contratação de dois empréstimos e cartão de crédito consignados junto ao

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU – BANCÁRIO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – Autor alega ter recebido contato de uma mulher ofertando portabilidade de empréstimo para o segundo réu – Direcionado à tratativa através de número não oficial no aplicativo WhatsApp, o autor seguiu o procedimento orientado pela golpista – Superveniência de contratação de dois empréstimos e cartão de crédito consignados junto ao primeiro réu – Posterior transferência voluntária de valores a terceiro, cuja conta de destino pertence ao terceiro corréu – No relato prestado à autoridade policial, autor confessa ter acessado link, franqueado acesso à sua conta, digitado dados no celular e enviado foto de seu documento pessoal – Negócio jurídico somente se aperfeiçoou em razão de conduta acintosamente imprevidente do autor – Inverossimilhança da narrativa que o ludibriou – Causa excludente de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) – Resultado do julgado estendido em relação ao corréu não apelante (art. 1.005, do CPC) – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos.